Tribunal: CARF
Processo: 10410.720196/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720196/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.737 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
PENEDO AGRO INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PIS/PASEP E COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO
ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL
DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto
70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que
regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
calculados nos termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são
passíveis de desconto das contribuições devidas em cada período de apuração,
não podem ser objeto de pedido de ressarcimento e nem de compensação com
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720196/2010-64
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação
de Inconformidade n° 11-64.102, de 31 de julho de 2019, proferido pela 2a Turma da
DRJ/REC, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório.
Versa o presente processo administrativo fiscal sobre pedido de ressarcimento,
com ação fiscal para verificar os créditos decorrentes de PIS/Pasep e COFINS não cumulativos,
apurados pela pessoa jurídica em seu DACON.
Noticia o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, que discorre sobre o
exame de PER atinentes à contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apresentados em
relação a vários trimestres dos anos de 2004 e 2005, que a contribuinte, em resposta a intimações
que lhe foram encaminhadas, apresentou planilhas discriminando, mensalmente, os valores dos
bens utilizados como insumos, tendo sido detectado que parte dos créditos apurados era
descabida, conforme abaixo descrito:
2.1. insumos utilizados, única e exclusivamente, na produção do álcool: como a quase
totalidade da venda de álcool foi para fins carburantes, submetido ao regime
cumulativo, seria descabida a apuração de créditos, pois somente se poderia cogitar de
rateio proporcional às receitas cumulativas e não-cumulativas caso houvesse um
volume considerável de venda de álcool para outros fins que não o carburante;
2.2. materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas: não se tratam de insumos, consoante Solução de Divergência no 12, de
24/10/2007;
2.3. produtos não considerados como insumos: glosados créditos sobre vários
produtos que não se caracterizavam como insumo, tal como definido nas Instruções
Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004;
2.4. materiais de construção civil e conservação: glosados créditos sobre as correlatas
aquisições, pois somente poderiam gerar créditos os correspondentes encargos de
depreciação/amortização, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
2.5. máquinas e equipamentos: desconsiderados créditos sobre as correspondentes
aquisições, pois apenas poderiam gerar créditos os respectivos encargos de
depreciação, após a incorporação dos bens ao ativo imobilizado da contribuinte;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

2.6. produtos e insumos agrícolas: glosados créditos sobre produtos e insumos
agrícolas, cujas aquisições se deram sob a alíquota zero;
2.7. gasolina: negados créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados em carros de
passeio e motocicletas, veículos pequenos que não têm participação ativa na atividade
produtiva da empresa, em que são usados veículos pesados (nos quais são usados óleos
diesel) como tratores e caminhões, ou veículos leves como empilhadeiras (movidas a
óleo diesel, eletricidade ou GLP).
Prosseguindo, consigna que a contribuinte, de janeiro a julho de 2004, auferiu
receitas de vendas de álcool para fins carburantes, submetidas no período à incidência
cumulativa das contribuições examinadas, nos termos do ADI SRF no 1, de 12/01/2005; assim,
como a contribuinte não procedeu ao rateio entre de créditos a título de bens, serviços, energia
elétrica e crédito presumido decorrente da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas, a
medida foi providenciada pela Fiscalização, que calculou os percentuais exibidos na 17a lauda do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Manifestação de Inconformidade acostada às folhas 59 a 268.
Verifica-se pela leitura da íntegra do acórdão, que a 2a Turma da DRJ/REC
decidiu, em síntese, rejeitar a alegação de decadência e, no mérito, julgá-la parcialmente
procedente. No entanto, foram mantidas as glosas de créditos a título de despesas com
máquinas/equipamentos e materiais de construção e ao crédito presumido de IPI.
Irresignada, a Recorrente propõe nova defesa administrativa, amparada pelo
Recurso Voluntário de folhas 312 a 324, na qual alega, em síntese:
i.
Que é indevida glosa de créditos alusivos a gastos com matérias e
outros produtos não considerados como insumos, por entender
compreendidos no critério jurídico definido pelo STJ (essencialidade e
relevância);
ii.
Que é incorreta a glosa de créditos com relação aos encargos incorridos
com a aquisição de peças de reposição e manutenção de veículos
(motocicletas) e ferramentas utilizadas de forma pertinente e necessária
no processo produtivo da empresa;
iii.
Que os veículos leves (motocicletas), cujas despesas com peças e
combustíveis foram glosadas pela fiscalização, são utilizados por
agrônomos para acompanhar a produção da cana-de-açúcar (matéria-
prima), distribuída em milhares de hectares, que vai ser industrializada
pela usina. Isto é, os veículos em questão são utilizados na produção da
agroindústria;
iv.
Que os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos agrícolas,
bem como as peças de reposição, mormente utilizados no
acompanhamento da produção/extração da matéria-prima (cana-de-açúcar)
no campo, fazem parte do processo produtivo da usina, sendo
injustificável o não acatamento dos créditos relativos a estes itens;
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

v.
Que, da mesma forma, não devem ser vedados os créditos em relação a
material de limpeza de equipamentos/máquinas, estopas, graxas e
ferramentas;
vi.
Que, no que diz respeito aos materiais e serviços de construção, em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade agroindustrial da
empresa (art. 3°, inciso VII). Acrescenta que se a fiscalização entendeu
que as citadas despesas deveriam ser creditadas via depreciação, o douto
fiscal deveria ter retificado a contabilidade/DACON para reconhecer o
crédito nesse sentido. E não, simplesmente, glosar tais créditos. É o
relatório;
vii.
Que considerado correto o método de apuração do crédito presumido
incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da Lei
10.925/2004. No entanto, a Fiscalização entendeu que o mesmo é regido
pelo que dispõem os parágrafos 7°, 8° e 9° do art. 3° da Lei 10.833/2003;
viii.
Que percebe-se claramente que a utilização do método de “apropriação
direta” ou de “rateio proporcional” diz respeito aos créditos de
PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo 3°, ao seu turno,
para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004
não determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos
7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
ix.
Que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo
2°) é o parágrafo 4° do art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O
art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o crédito presumido sobre a
aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes] do
art. 3° das Leis no 10.637/02 e 10.833/03;
x.
Que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3o das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente
mencionadas pelo art. 8o da Lei 10.925/2004 como aplicáveis ao crédito
presumido da agroindústria;
xi.
Que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a
utilização do saldo credor do mencionado benefício fiscal para
compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei 10.833/2003,
porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art.
3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
xii.
Que a autoridade fiscal restringe a utilização do crédito presumido para
compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma diz
que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

inerentes a esse último preceptivo legal ao crédito presumido, embora o
texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido diverso;
xiii.
Assim, a empresa agiu corretamente quando apurou o montante da cana-
de-açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada
para produzir álcool, na forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez que
lhe são inaplicáveis as restrições impostas pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do
art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Do conceito de insumos. Da glosa de créditos relativos às despesas com
equipamentos, veículos leves, combustíveis, lubrificantes, materiais de construção e outros
produtos não considerados no conceito de insumo
O conceito de insumo geradores de créditos do PIS/Pasep e da COFINS foi
redefinido em julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso
Especial 1.221.170/PR, consoante procedimento previsto para os recursos repetitivos, cujo
acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 24 de abril de 2018, sob a relatoria do
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.
Concluiu-se que insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a análise realizada pela Fiscalização, no
que diz respeito aos enquadramento de determinado bem ou serviço na categoria de insumos, foi
efetuada com apoio nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004.
No entanto, a autoridade julgadora de 1a instância julgou às glosas de créditos dos
produtos readequando o conceito de bens e serviços identificados como insumos ao
entendimento fixado no RESp n. 1.221.170/PR e detalhado no Parecer COSIT/RFB n° 5, de
17/12/2018, com isso, significa dizer que o conceito de insumo foi aferido considerando os
critérios de essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Recorrente, que se dedica as atividades de produção de açúcar e de álcool
para fins carburantes.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

Todavia, no entender do voto condutor do acórdão combatido, a manutenção das
glosas efetuadas pela Fiscalização continua pertinente, ante a ausência de provas que infiram se
tratar de insumos utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo da Recorrente.
Reproduzo excertos do r. acórdão:
33. Relativamente ao período examinado, a autoridade fiscal glosou créditos a título de
insumos apurados pela contribuinte sobre despesas com gasolina comum, graxa
mobilgrease, lâmpadas, estopas e pneu traseiro para moto.
34. Os gastos atrelados à iluminação (lâmpadas) do parque industrial, na medida em
que a iluminação é essencial à produção, especialmente nos períodos de operação
noturnos, dariam direito a crédito se a contribuinte tivesse comprovado que segrega as
despesas a este título relacionadas à atividade produtiva daquelas vinculadas à área
administrativa e tivesse demonstrado que os créditos pleiteados se referem, apenas, às
despesas de sua atividade produtiva. Como não trouxe esta evidência, fica prejudicado
o acolhimento do crédito examinado.
35. Acerca das despesas com peças de reposição de veículos, somente se pode cogitar
do direito a creditamento em relação àqueles empregados no processo produtivo.
Entrementes, ao que tudo indica, estas despesas foram reconhecidas, tanto que não há
notícias de glosas sobre despesas com peças de reposição de veículos como tratores e
caminhões, utilizados pela empresa. As glosas aqui tratadas são dirigidas a peças de
reposição de motocicletas, as quais, diante da natureza da atividade da empresa,
decerto não são empregadas na etapa produtiva, pelo que as comentadas glosas devem
ser mantidas.
36. Nesta mesma esteira, somente as despesas com gasolinas de veículos aplicados na
produção é que garantiriam crédito das contribuições, pelo que correta a glosa destes
combustíveis aplicados em automóveis de passeio.
37. A alegação da contribuinte de que a gasolina cujos créditos foram glosados teria
sido consumida por veículos utilizados por agrônomos para acompanhar a produção
da cana-de- açúcar, além de não ter sido comprovada, não justificaria a possibilidade
de apuração de crédito, pois os itens 138 a 144 , do Parecer Normativo COSIT no
5/2018, apenas resguarda o direito a créditos sobre combustíveis consumidos por
veículos responsáveis pelo processo produtivo (no caso da contribuinte, tratores e
caminhões usados na etapa agrícola) e não respaldam o direito a este crédito em
relação a veículos usados para deslocamento de trabalhadores, consoante fica
transparente na conclusão do item 144, in verbis:
(...)
38. Ainda para argumentar, registro que, comumente diante da adversidade física do
trajeto percorrido, o deslocamento de técnicos no campo agrícola é feito por meio de
"pickups", geralmente movidas a diesel, sendo de se estranhar a utilização, neste
transporte, de veículos movidos a gasolina.
39. Continuando, quanto às graxas, apesar de a contribuinte não ter discorrido
especificamente a respeito, considero, independentemente de a graxa poder ser - ou
não - considerada lubrificante, que ela é insumo, pois normalmente usada para
preservar a integridade e o regular funcionamento de máquina/equipamentos usados
na produção, cujos funcionamentos podem ser prejudicados pela falta deste produto;
então, tenho como bem essencial ao processo produtivo, podendo, por decorrência, ser
considerada insumo, na atual concepção deste termo, aos moldes já explicitados
alhures; por isto, reconheço a inclusão da despesa de R$ 1.127,00, a titulo de graxa
mobilgrease, incorrida no mês de janeiro de 2005, na base de cálculo dos créditos a
que tem direito a contribuinte.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

40. Igualmente, tem a contribuinte direito ao creditamento sobre despesas com limpeza.
Neste sentido, assim preceitua o já referido Parecer Normativo COSIT no 05/2018:
(...)
41. Logo, reconheço o direito a creditamento sobre despesas com estopas incorridas
nos meses de janeiro e março de 2005, nos respectivos valores de R$ 643,00 e R$
460,00.
(...)
Das alegações relativas a créditos sobre despesas com máquinas/equipamentos e
materiais de construção:
47. No tangente ao 1o trimestre de 2005, não houve glosas de despesas com máquinas e
equipamentos, pelo que ficam sem sentido as alegações da Manifestação de
Inconformidade a respeito.
48. Já os créditos sobre aquisição de materiais/serviços de construção deveriam ter
sido apurados a partir dos correlatos encargos de depreciação/amortização7, sendo
desarrazoado o pleito da manifestante de atribuir à autoridade fiscal o ônus de,
alterando de ofício o pleito deduzido (dirigido a créditos sobre as respectivas despesas
de aquisição), ter apurado, de ofício durante o procedimento fiscal, créditos sobre os
encargos de depreciação/ amortização e, inclusive, retificado a contabilidade e os
DACON entregues pela contribuinte.
49. É que sobredito ônus é da requerente, que deveria ter apresentado, corretamente, o
seu pedido e levantado os créditos a que entendia ter direito sobre os comentados
encargos de amortização/depreciação (indicando, claramente, as
taxas de
amortização/depreciação que reputava aplicáveis).
50. Não se pode descuidar que a apropriação contábil de despesas sobre aquisições de
bens, em vez da dos respectivos encargos de amortização/depreciação, majora as
deduções no âmbito do imposto de renda. Portanto, por coerência, se a contribuinte
pretendia ajustar seu pleito inicial, para ver reconhecido créditos sobre encargos de
amortização/depreciação, deveria ter considerado, oportunamente, os correlatos
reflexos da mudança na apuração do citado imposto - o que não consta ter feito.
51. Logo, mantenho as glosas sobre despesas com materiais/serviços de construção.
Em que pese a Recorrente, inconformada, defender que os todos esses produtos
são insumos (e enquadrados no entendimento de essenciais ou relevantes para o processo
produtivo), a defesa foi genérica e não esclareceu como, quando e em qual quantidade os itens
foram utilizados.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser
compreendido e elevado ao patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o
julgador a tomar como verdadeira as alegações enunciadas nos autos.
Friso que a Recorrente sequer juntou aos autos descritivo do processo produtivo
ou fotos da utilização dos produtos no processo produtivo. Não há qualquer elemento de prova
produzido pela Recorrente, tanto no recurso inaugural como no voluntário, capaz de gerar dúvida
a este julgador sobre a veracidade da conclusões do Fisco.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

Logo, não cumpriu com que foi determinado no art. 16 do Decreto no 70.235/1972
e por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o reconhecimento de um
crédito, conforme arts. 165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que
compete inicialmente ao contribuinte.
Ante o exposto, nada a prover nesse tópico. Mantenho as glosas efetuadas pela
Fiscalização quanto aos créditos de despesas com materiais e outros produtos não considerados
como insumos.

Do crédito presumido
Nesse tópico, segundo o Fisco, a Recorrente não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade da aquisição
de cana-de-açúcar de pessoas físicas. Assim foi lavrado os fundamentos do Acórdão recorrido,
nos quais cito abaixo:
Da aplicação do fator de rateio ao crédito presumido de IPI e de alegadas glosas
indevidas de crédito presumido:
54. Ao contrário do que alega a requerente, ela não tem direito a apurar crédito
presumido de IPI de que trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sobre a integralidade
da aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas. É o que decorre do teor de referido
dispositivo, a seguir transcrito:
"Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física".
55. Como se vê, o crédito é calculado sobre os bens referidos no inciso II, do caput, do
art. 3o, das Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, sobre bens que podem ser
considerados insumos na não-cumulatividade da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS.
56. Ora, os bens utilizados na produção de mercadorias cujas receitas de venda
auferidas pela demandante são submetidas à contribuição cumulativa evidentemente
não são insumos na esfera da não-cumulatividade.
57. Não socorre à contribuinte o teor do Ato Declaratório no 15/2005, que,
simplesmente, deixa claro que o enfocado crédito-presumido não pode ser ressarcido,
mas apenas utilizado para deduzir débitos da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não cumulativas, mas não garante, de modo algum, o direito a crédito sobre
as aquisições de bens que são utilizados na fabricação de produto submetido à
tributação cumulativa destas contribuições.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

68. Diante do que consta acima, correta a aplicação do fator de rateio questionado
pela contribuinte para definir, em relação aos bens aplicados tanto na fabricação de
bens submetidos à tributação cumulativa como à não-cumulativas, a parcela do
crédito-presumido cabível de aproveitamento na esfera da não-cumulatividade das
contribuições.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que é correto o método de apuração do
crédito presumido incidente sobre a aquisição de cana pessoa física, previsto no art. 8° da Lei
10.925/2004. Acrescenta que a utilização do método de “apropriação direta” ou de “rateio
proporcional” diz respeito aos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos elencados no seu artigo
3°, ao seu turno, para o crédito presumido da agroindústria, o art. 8° da Lei 10.925/2004 não
determina a mesma forma de sua apuração regrada pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Narra que a única regra do regime de créditos “normais” do PIS/COFINS não-
cumulativos que o art. 8° da Lei 10.925/2004 ressalva (em seu parágrafo 2°) é o parágrafo 4° do
art. 3° das Leis 10.637/2002 10.833/2003. 26. O art. 8° da Lei 10.925/2004 manda apurar o
crédito presumido sobre a aquisição de cana-de-açúcar destinada a fabricação de alimentação
humana ou animal, observando-se, apenas, o parágrafo 4° [o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes] do art. 3° das Leis no 10.637/02 e
10.833/03.
Aduz que não é licito, portanto, ao intérprete, trazer outras regras do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 que não estejam expressamente mencionadas pelo art. 8° da Lei
10.925/2004 como aplicáveis ao crédito presumido da agroindústria.
Explica que essa exegese do crédito presumido da agroindústria, inclusive, é
imposta pelo Ato Declaratório Interpretativo n° 15/2005, que veda a utilização do saldo credor
do mencionado benefício fiscal para compensação, na forma do art. 6°, parágrafo 1°, da Lei
10.833/2003, porque seria faculdade privativa do crédito da não-cumulatividade do art. 3° das
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Continua sua irresignação explicando que a autoridade fiscal restringe a utilização
do crédito presumido para compensação de outros tributos, por julgar que a literalidade da norma
diz que tal benesse é exclusiva dos créditos normais do art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e, ao mesmo tempo, aplicar-lhe as restrições inerentes a esse último preceptivo
legal ao crédito presumido, embora o texto do art. 8° da Lei 10.925/2004 oriente-se em sentido
diverso.
Assim, defende que agiu corretamente quando apurou o montante da cana-de-
açúcar destinada à produção de açúcar, segregando-a daquela utilizada para produzir álcool, na
forma do art. 8° da Lei 10.925/2004, uma vez que lhe são inaplicáveis as restrições impostas
pelos parágrafos 7°, 8° e 9°, do art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Com a devida vênia, não há razão à Recorrente, haja vista a clareza do dispositivo
que passou a tratar do crédito presumido do PIS/Pasep e da Cofins, qual seja o artigo 8o da Lei no
10.925 de 23 de julho de 2004, segundo o qual, as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que
produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, [...], destinadas à alimentação humana ou
animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada
período de apuração, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, adquiridos de
pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.
Ora, a menção que referido dispositivo legal faz ao artigo 3o da Lei no
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 tem como único objetivo o de identificar os produtos
adquiridos que podem gerar o direito ao crédito presumido, quais sejam, os bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003 (sujeitos,
portanto, ao regime da não cumulatividade)
Em outro ponto alegado pela Recorrente, discute-se também a possibilidade ou
não de utilizar o saldo credor do crédito presumido oriundo das atividades agroindustriais,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de ressarcimento.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos créditos
presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido dispositivo legal permitiu deduzir
do valor devido das contribuições um crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos
de pessoa física ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos em
compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei n° 10.833) referem-se,
expressamente, aos créditos básicos apurados na forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e não ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16 da Lei n° 11.116/2005
também se refere expressamente ao saldo credor apurado na forma do art. 3o das Leis
n° 10.637/2002 e n° 10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
A IN SRF 606/2006, que regulamentou o crédito presumido previsto na Lei no
10.925/2004, não extrapolou o conteúdo da lei, mas apenas regulamentou o dispositivo
legal, que já previa a impossibilidade de utilização do crédito presumido em compensações ou
ressarcimento. O mesmo podemos afirmar do ADI SRF no 15/2005, que apenas interpretou a
norma que tratava do crédito presumido e da possibilidade de compensação:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas
no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o,
§ 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.
No mesmo sentido temos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em diversos precedentes, acerca da legalidade da IN 660/2006 e da validade do
ADI SRF no 15/2005 (REsp 1118011/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 31.8.2010; e REsp no 1.240.954/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 21/6/2011).
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos
presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.737 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720196/2010-64

Conclusão
Diante do exporto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 365
DF CARF MF
Original